Tribunal: TJMT
Processo: 1011280-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011280-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JIORDANA SILVA RAMOS NASCIMENTO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Jiordana Silva Ramos Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1011123-71.2020.8.11.0041, impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal da Coordenador de Gestão de Pessoas e do Diretor de Recursos Municipal Vinícius de Carvalho Santos), ambos da Secretaria Municipal de Educação, indeferiu o pedido de liminar, para o fim de determinar a posse da Impetrante no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá-MT, conforme o Edital 002/PMC/SME/2019, observando sua classificação no concurso.
Alega a Agravante, em apertada síntese, que logrou aprovação para o Concurso Público regido pelo Edital n. 002/2019/SME/PMC para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, do qual restou aprovada na 87a colocação.
Afiança que, após ter apresentado a documentação exigida para a posse no cargo pleiteado, o Agravado por meio do Despacho no 189/2020, em que cita o Parecer no 00006/PGM/PAAL/2020, noticia que a Recorrente não poderia tomar posse por já exercer o cargo de Professora, lotada na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, carga horária de 30 horas semanais.
Relata que, os Agravados sob a alegação de impossibilidade de acumulação dos cargos públicos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil, determinaram que a Recorrente teria que optar por um dos dois cargos, e apresentar seu pedido de exoneração do cargo de professora.
Afiança que, foram acostados aos autos documentos que demonstram a compatibilidade dos cargos, da carga horária 30 horas semanais do cargo de professora e 30 horas do cargo de TDI.
Pontua que, os requisitos autorizadores da tutela provisória cautelar foram e estão evidenciados, não restam dúvidas de que a decisão ora combatida configura clara lesão irreparável à Agravante.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão da liminar.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado anteriormente, a Agravante insurge contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança ajuizada em desfavor do Coordenador de Gestão de Pessoas e do Diretor de Recursos Municipal Vinícius de Carvalho Santos, ambos da Secretaria Municipal de Educação, cujo objeto era a concessão de liminar a fim de ser nomeada e empossada no concurso para o qual foi aprovada.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A questão se resume em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de acúmulo de dois cargos, ou seja, o de Professor - carga horária de 30 horas semanais e o de Técnico de Desenvolvimento Infantil carga horária de 30 horas semanais.
Pois bem.
Conforme relatado anteriormente, a Agravante foi notificada a comparecer junto à Diretoria de Recursos Humanos do Município, acerca da impossibilidade de acúmulo de cargos. Confira-se:
[...]
Diante de tal situação o (a) servidor (a) deverá ser comunicado (a) para comparecer junto à Diretoria de Recursos Humanos/Secretaria Municipal de Educação, sendo o (a) mesmo (a) informado (a) sobre a impossibilidade do acúmulo nos cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil, devendo optar por um dos cargos.
[...] Destaquei
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Isso porque, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)
[...]
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)
a) a de dois cargos de professor; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).
[...]
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. [Destaquei]
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL E TÉCNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL. SEGUNDO CARGO COM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NÃO DEMONSTRADA A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o writ da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art. 37, XVI, ''b'', da Constituição Federal.
2. A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea "b", assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. 3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico. In casu, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor.
4. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (STJ – RMS 54.203/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017). [Destaquei]
Desse modo, a Lei Complementar Municipal no 220/2010, referente ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, aponta as habilitações específicas. Confira-se:
[...]
Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:
1 - TDI 1 - nível elementar (em extinção);
II - TDI Médio + profissionalizante - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;
III - TDI Superior - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil;
IV - TDI Superior + Especialização - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. (nova redação dada pela lei Complementar n. 276 de 19/12/2011)
[...]
Artigo 7-A
[...]
Parágrafo único. O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível aquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório.
[...] Destaquei
Dessa forma, entendo que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil versa sobre atividades especializadas, que exigem formação específica e habilitação em curso legalmente classificado como técnico, para fim de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, XVI, b, da Constituição da República.
Logo, prima facie, o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil deve ser considerado como técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no mencionado dispositivo legal.
De outro lado, constato que, a priori, há possibilidade de cumulação dos cargos de técnico com o de professor, uma vez que a soma dos horários semanais dos referidos cargos não ultrapassa a 60 (sessenta) horas, estabelecido no Parecer da AGU GQ – 145/98 e adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Assim, entendo que tais argumentos bastam para a concessão do efeito ativo, pois, em uma análise, prima facie, ao conteúdo fático-probatório e dos documentos acostados aos autos, vislumbro a relevância na fundamentação exposta, de modo que DEFIRO o pedido liminar na pretensão recursal.
Comunique-se o Juízo a quo sobre essa decisão.
Intimem-se o Agravado para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora